Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001635-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arras ou Sinal, Rescisão / Resolução, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (EMBARGANTE), METALURGICA AMERICA LTDA - CNPJ: 01.942.508/0001-71 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, EM PARTE, PARA SANAR ERRO MATERIAL
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO MATERIAL CONSTANTE NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
APENAS PARA SANAR ERRO DE DIGITAÇÃO.

1 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar pequeno erro digitação de dispositivo de lei, constante do relatório do aresto.

2 - É
necessário equacionar os princípios da fundamentação dos Aclaratórios e da celeridade, a fim de que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes

3 – O acórdão embargado
é claro, coerente e coeso, não havendo ponto contraditório, omisso, obscuro para ser sanado, muito menos está pautado em premissa equivocada no tocante aos contratos que envolvem o barracão comercial localizado no Distrito Industrial de Cuiabá, construído sobre os lotes 31 a 36.

4 -
Dúvidas não há de que a Defensoria Pública, mesmo quando atua no exercício do
munus
da Curadoria Especial, tem direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais e da reversão da multa, pelo êxito em sua atuação institucional na defesa da Embargada, consoante previsão do artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994 e jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1001635-21.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela empresa
Panjapi Comércio Agropecuário Eireli (PAP Rações)
em virtude do acórdão proferido no ID 92870453, alegando erro material, erro de premissa, omissão, obscuridade e contradição do julgado.

Quanto ao
erro material
, alegou que o artigo 366 do CPC, citado no seguinte trecho do relatório: “
Afirma que a interpretação dada ao Contrato de Locação
viola o artigo 366 do CPC
, o qual veda a utilização de “outras provas”, e proíbe celebração de instrumento que não obedece a forma prescrita em lei, como é o caso do instrumento público (artigo 108 do CC)
”, foi digitado equivocadamente, pois o dispositivo correto é o artigo 406 do CPC, que trata da exigência do instrumento público como da substância do ato de transferir a titularidade dos lotes 31 a 36 para a Embargada.

Relativamente ao ponto
omisso
, aduz que o Órgão Colegiado não se manifestou, expressamente, sobre o descumprimento do artigo 406 do CPC, assim como dos seguintes dispositivos: art. 104, inciso II, art. 108, art. 422, e art. 1.227, todos do Código Civil, bem como que o contrato de locação não esta assinado por testemunhas.

Assevera, ainda, que o acórdão não se manifestou, expressamente, sobre os documentos firmados entre a Embargante e a Agebrás.

Quanto ao
erro de premissa
, assevera que, no acórdão, consta que a Embargada deveria lhe pagar o saldo remanescente da compra dos lotes 31 a 36, equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quando, na verdade, disse que a Embargada lhe deve o valor total da transação no importe de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e que não pagou qualquer montante, incorrendo em exceção de contrato não cumprido.

Relativamente à
contradição
, sustenta que apesar de o voto condutor obtemperar sobre a necessidade de escriturar a compra e venda para os casos de transferência de titularidade de imóvel, fundamenta que, no caso, não é necessária tal escrituração.

No que tange à
obscuridade
, relembra que o Embargado foi citado por edital, sendo decretada a sua revelia, o que, por si só, tornaria incabível a reversão do valor da multa, nos termos do artigo 974, parágrafo único, do CPC.

No mais, pugna pela redução dos honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa para 10% do valor inicial da causa.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 15 de agosto de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021